Tribunal: TJMT
Processo: 1053594-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053594-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL EVERTON GOMES DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 008.203.281-54 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATAÇÃO REGULAR. LIBERAÇÃO DE VALORES COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Indefiro o novo pedido de destaque. Observa-se que o feito já foi submetido à sessão por videoconferência em razão de pedido anterior da parte, oportunidade em que o(a) patrono(a) deixou de comparecer ou de formalizar a sustentação oral, conforme certificado nos autos (Art. 21, §1o da Resolução 08/2025). Assim, tendo o processo retornado ao Plenário Virtual por desídia do(a) próprio(a) requerente, opera-se a preclusão, não se justificando nova retirada de pauta pelo mesmo motivo.

2. A controvérsia recursal limita-se à configuração ou não de vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado no 761404735, bem como à existência de falha na prestação do serviço bancário capaz de gerar danos morais indenizáveis.

3. Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrido apresentou documentação completa demonstrando todas as operações de crédito consignado realizadas com o recorrente desde abril de 2021, incluindo as cédulas de crédito bancário e os respectivos comprovantes de transferência eletrônica (TED) que comprovam a efetiva liberação dos valores na conta do autor, além de cópias de documento pessoal do recorrente, dossiê completo, com aceite, biometria e logs (ids. 331225374/331225381).

4. A sequência de operações iniciou-se com três contratos de portabilidade do Banco Itaú (nos 218528004, 218527318 e 218527326), seguidos de refinanciamentos sucessivos (contratos nos 683097260, 683097031 e 900279851948), culminando na consolidação final objeto da lide (contrato no 761404735), ids. 331225374, 331225375, 331225376, 331225377, 331225378, 331225379 e 331225380).

5. Registre-se que o recorrente não refutou ter celebrado o último contrato no 761404735, limitando-se a alegar desconhecimento dos contratos que foram liquidados por essa operação de consolidação. Tal alegação, contudo, não é suficiente para caracterizar vício de consentimento, uma vez que o próprio contrato de consolidação especifica claramente quais operações estavam sendo quitadas.

6. O argumento do recorrente sobre ausência de documentos essenciais não prospera. Os contratos originários do Banco Itaú mencionados referem-se a operações de portabilidade já quitadas e substituídas pelos novos contratos com o Santander, não sendo necessária sua manutenção nos autos da nova relação contratual, conforme regulamentação do Banco Central (Resolução no 4.292/2013).

7. O alegado desconhecimento dos contratos liquidados não configura vício de consentimento, pois o recorrente, ao assinar o contrato de consolidação, teve acesso a todas as informações sobre as operações que estavam sendo quitadas, conforme demonstra o Quadro III da cédula de crédito bancário, que especifica detalhadamente cada contrato liquidado.

8. Ademais, em consulta ao sistema PJe, verifica-se a existência do processo n. 1123078-34.2025.8.11.0041, no qual o recorrente pleiteia a repactuação de diversos débitos — incluindo o objeto da presente lide — com fulcro na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021). Tal circunstância revela nítida antinomia com a tese de desconhecimento das contratações aqui sustentada, uma vez que o pedido de renegociação judicial implica o reconhecimento implícito da existência e da validade da dívida. Trata-se de comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva, tornando a alegação de desconhecimento dos termos do contrato totalmente desprovida de verossimilhança.

9. O recorrente, pessoa capaz, tinha pleno conhecimento das condições pactuadas. A documentação demonstra que recebeu os valores correspondentes a cada operação em sua conta bancária, utilizando-se efetivamente do crédito disponibilizado.

10. A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a mera alegação de desconhecimento dos termos contratuais não é suficiente para caracterizar vício de consentimento quando há prova da regular contratação com utilização de mecanismos seguros de autenticação. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). TERMO DE CONSENTIMENTO ELETRÔNICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS REGULARES. RECURSO DESPROVIDO. (...) A contratação digital de refinanciamento bancário é válida quando comprovada por cédula de crédito bancário, termo de consentimento eletrônico, biometria facial e demonstração de crédito do valor na conta do consumidor.

O dever de informação é atendido quando o instrumento contratual indica de forma clara a natureza da operação, os valores envolvidos e as condições de pagamento.

A ausência de prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço afasta a nulidade contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais. (N.U 1028414-65.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

11. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado compete ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recorrente não logrou demonstrar a existência de vício de consentimento, coação, fraude ou erro substancial capaz de macular a validade dos contratos.

12. Não restaram configurados danos morais indenizáveis. A cobrança de valores devidos em razão de contratos validamente celebrados constitui exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar. O simples descontentamento com as condições contratuais posteriormente aceitas não caracteriza dano moral.

13. A repetição de indébito também não procede, uma vez que os descontos realizados na folha de pagamento do recorrente correspondem às parcelas dos contratos validamente celebrados, não havendo pagamento indevido a ser restituído.

14. Assim, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira capaz de ensejar o dever de indenizar. O banco cumpriu regularmente suas obrigações contratuais e observou os procedimentos de segurança exigidos pela regulamentação bancária.

15. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

16. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

18. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa
Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026